Tribunal: TJSP
Processo: 0016347-21.2017.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000181524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0016347-21.2017.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é peticionário
ANDERSON LUIS DE OLIVEIRA ROSARIO.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a revisão criminal. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA, SÉRGIO RIBAS,
MARCO ANTÔNIO COGAN, FREITAS FILHO, OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0016347-21.2017.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 2/5
VOTO no 17.155 (3)
PETICIONÁRIO: ANDERSON LUIS DE OLIVEIRA ROSÁRIO
ORIGEM: 5a Vara Criminal da Comarca de Campinas
ORGÃO JULGADOR: 4o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal Condenação definitiva por
posse ilegal de arma de fogo com numeração
suprimida,
tráfico
de
entorpecentes
e
associação

Pretendida
absolvição
por
deficiência do conjunto probatório quanto ao
delito de associação para o tráfico, com a
consequente aplicação do redutor do art. 33, §4o
da Lei de Drogas
Impossibilidade
Injusto
típico
bem
delineado

Questões
bem
apreciadas por ocasião da sentença e do
acórdão
Condenação que se sustenta tal
como lançada Indeferimento.
Revisão criminal em que o postulante, condenado por
posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, tráfico de entorpecentes
e associação para esse delito, pretende sejam revistos a r. sentença e o v.
acórdão, de modo que advenha sua absolvição, quanto ao delito de associação,
por insuficiência do conjunto probatório, ao argumento de que ausente vínculo
associativo, com a consequente aplicação da benesse do §4odo artigo 33 da Lei
11.343/06 (fls. 02/15).
Os
autos
foram
originariamente
distribuídos
ao
Desembargador Relator Dr. Louri Barbiero, aos 15/05/2017 (fl. 37), tendo a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo não conhecimento/indeferimento da
revisão (fls. 38/44).
Ao depois, em 03.07.2019, os autos vieram conclusos
a esta relatoria (fl. 46).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0016347-21.2017.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 3/5
A instância revisional não serve ao reexame de prova,
porque tal diz com o recurso próprio.
Assim, a rigor, nem era de ser apreciada a temática da
proposição inicial, em se discutindo, ali, o contexto probatório.
Mas, ainda que se colacione o art. 621, I, parte final, do
CPP, vale dizer, maltrato à evidência dos autos, sem razão o peticionário, pese a
bem cuidada peça inaugural.
É que os decisórios revidendos examinaram a questão
com percuciência.
Realmente, colhe-se dos autos que Anderson Luis de
Oliveira Rosário associou-se ao corréu Jonas Cardoso Lins para o comércio de
entorpecentes.
Consta, também, que Anderson portava um revólver
calibre 32, com numeração suprimida, municiado.
A materialidade delitiva restou evidenciada pelo
flagrante de fls. 02/09, auto de exibição/apreensão de fls. 12/22, laudo de
constatação de fls. 27/41, perícia veicular (fls. 76/81, 82/86, 87/91, 92/96 e
97/101), laudo pericial realizado na arma de fogo (fls. 107/111) e exame químico
toxicológico de fls. 196/211, além dos testemunhos colhidos em solo policial e em
pretório.
Certa também a autoria.
Na delegacia, Anderson disse que conheceu Jonas por
intermédio um tal de “Negão”. A droga encontrada no veículo de Jonas ficou
guardada por um dia em sua residência, o restante ficou no veículo Pálio. A droga
pertence ao “Negão”. O estupefaciente que estava no veículo Pálio seria
entregue a terceiro. Aguardava o comando de “Negão” para informar quem
buscaria o remanescente. Conhece “Negão” há, aproximadamente, um ano e
meio e o encontra na pista, próximo ao Shopping Campinas. A arma raspada foi
adquirida na feira do rolo (fls. 10/11).
Em juízo, alterou sua versão. Negou a prática de todos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0016347-21.2017.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 4/5
os delitos e disse desconhecer o corréu Jonas (fls. 353).
Jonas, na delegacia, em síntese, disse que o carro,
assim como as drogas, pertenciam a um tal de “Negão”. Não conhece Anderson.
O controle encontrado no veículo, provavelmente, pertencia ao “Negão”. É
usuário de cocaína e crack (fls. 08/09).
Em juízo, Jonas assumiu a propriedade da cocaína,
negando, entretanto, a propriedade da maconha. Comprou a droga em São
Paulo. Não conhece Anderson, tampouco viu droga na casa dele (fl. 355).
Mas, os testigos acusatórios, aliados às condições em
que ocorreram os fatos, ratificam em todos os termos a denúncia (fls. 02/07 e
283/285).
Como se não bastasse, tem-se o expressivo volume de
estupefaciente apreendido (16 tijolos de cocaína
15,94kg; 2 porções de
maconha 4,8g; 2 volumes de crack 140,8g; 1 tijolo de maconha 900g; e
outras duas porções da mesma substância 9,3g), além da vultosa quantia em
dinheiro (R$144.184,80), três cheques no valor de R$30.000,00 cada, e outra
cártula no importe de R$2.500,00, tudo a indicar que as drogas eram destinas à
mercancia espúria em larga escala.
Igualmente, bem caracterizada a associação para tal
delito, anotado o fato de que o controle do portão da casa Anderson estava com
o acusado Jonas e que as drogas foram localizadas em endereços diversos,
circunstâncias que somadas à expressiva quantidade de dinheiro e de
entorpecentes apreendidos, demonstram o animus associativo e a estabilidade
no vínculo.
Realmente, como muito bem exposto no v. Acórdão
(fls. 714): “ (...) não bastasse, havia inclusive vários endereços para tal finalidade,
guardar drogas, já que apenas possuía uma televisão no local, além das drogas,
sendo certo que ninguém aluga imóvel para traficar eventualmente. A falta de
hierarquia, por sua vez, é prescindível, porque, ainda que organizado, duas
pessoas podem se encontrar no mesmo nível da cadeia delitiva”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0016347-21.2017.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 5/5
Tudo, pois, a denotar que não se tratava de mero
concurso eventual, mas de verdadeira empreitada destinada à colocação de
entorpecente no “mercado”.
Seria muita ingenuidade acreditar que, diante de tal
conjuntura, foi um mero ajuste eventual entre os acusados e que somente
naquele dia estariam traficando, quando, na realidade, as evidências
demonstram, claramente, que eles estavam, de forma perene e estável,
praticando o nefasto comércio ilícito.
Desse modo, nada justifica a revisão, descabendo falar
em falta ou insuficiência de provas, ressumbrando hialino o liame subjetivo entre
os sentenciados.
As
penas,
criteriosamente
dosadas,
com
as
observações acuradas feitas as fls.716/722, não comportam alteração.
Ressalta-se, por fim, que, em sendo clara a associação
para o tráfico, resta inviável o redutor do art. 33§ 4o da Lei de Tóxicos, dada a
elementar incompatibilidade.
Destarte, indefere-se a revisão.
MAURICIO VALALA
Relator